Tribunal: STF
Processo: Ext 803
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-04
Data de publicação: 2002-12-04

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. REQUISITOS PARA
CONCESSÃO. TRATADO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. FALTA DE PEDIDO FORMAL
DE GOVERNO. DEFEITO DE FORMA NA DOCUMENTAÇÃO ARGENTINA. FAMÍLIA
BRASILEIRA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA INFRAÇÃO.
1. Os requisitos legais, para a concessão da extradição, foram
 atendidos.
Não ocorreu qualquer causa impeditiva.
2. O Tratado para a extradição,
firmado entre Brasil e Argentina, foi respeitado.
3. Os documentos justificativos e formalizadores do pedido de
 extradição
são idôneos e foram encaminhados por via diplomática.
Foi apresentada cópia autenticada do pedido de extradição, com a
 respectiva
tradução feita por Tradutor Público Juramentado da Argentina.
O Governo Argentino confirmou o interesse na extradição
(HC 81.939, SEPÚLVEDA PERTENCE).
4. Não há qualquer defeito de forma na documentação Argentina.
5. A circunstância de ter o extraditando constituído
família no Brasil ou de ter filho menor brasileiro, não é causa
obstativa da extradição (Súmula STF 421).
6. Aos efeitos da extradição, a gravidade do delito é aferida pela
 pena a ele
atribuída.
No Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e
Argentina, os dois países se comprometem a extraditar todos aqueles
que cometerem crimes cuja pena ultrapasse dois anos de prisão.
Extradição deferida.